Tribunal: TJMT
Processo: 1019596-62.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019596-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA COELHO VAZ - CPF: 006.116.566-20 (AGRAVADO), PAULO SERGIO GUIMARAES COELHO VAZ - CPF: 575.855.551-72 (AGRAVADO), ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), PEDRO PAULO OLIVEIRA GUIMARAES VAZ - CPF: 064.747.331-36 (AGRAVADO), DANTE OLAVO FRAZON CARBONAR - CPF: 067.575.369-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO
:

LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA COELHO VAZ, PAULO SÉRGIO GUIMARÃES COELHO VAZ e
PEDRO PAULO OLIVEIRA GUIMARÃES VAZ

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL RURAL. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. TUTELA DE URGÊNCIA CONSERVATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão que, em ação declaratória de nulidade com pedido de tutela de urgência, suspendeu os atos expropriatórios relativos ao imóvel rural matriculado sob o nº 15.175 do 1º Serviço Registral da Comarca de Água Boa/MT, impediu sua transferência até o fim do processo e determinou a averbação da demanda e da decisão liminar na matrícula do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
3 (
três
)
questões em discussão: (i) definir se a controvérsia documental sobre o endereço utilizado para intimação dos devedores fiduciantes afasta a probabilidade do direito reconhecida na origem; (
ii
) estabelecer se a intimação por edital é válida quando subsiste dúvida sobre o prévio esgotamento das diligências de localização dos devedores; e (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do fiduciante constitui requisito essencial para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

A divergência documental sobre o endereço contratual utilizado para a intimação pessoal dos devedores gera dúvida objetiva sobre a regularidade do procedimento extrajudicial.

A intimação por edital possui natureza excepcional e pressupõe demonstração de diligências idôneas e suficientes para localização do devedor em endereços juridicamente pertinentes.

A regularidade formal das comunicações posteriores dos leilões não convalida eventual vício antecedente na constituição em mora, que é pressuposto da consolidação da propriedade fiduciária.

O risco de alienação do imóvel rural em leilão e de transferência a terceiro configura perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.

A tutela deferida possui natureza conservativa, pois apenas preserva o estado atual do bem enquanto se apura, sob contraditório, a validade do procedimento extrajudicial, sem extinguir a garantia fiduciária nem impedir definitivamente a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A dúvida objetiva sobre o endereço utilizado para intimação do devedor fiduciante justifica a manutenção de tutela provisória destinada a suspender atos expropriatórios.

2. A intimação por edital no procedimento de alienação fiduciária de imóvel somente é válida quando demonstrado o prévio esgotamento das diligências de localização do devedor.

3. A suspensão temporária de leilão e de transferência de imóvel dado em alienação fiduciária é medida conservativa adequada quando há controvérsia plausível sobre a regularidade da constituição em mora.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 22, 26, §§ 1º, 3º, 4º e 7º, e 27, § 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.05.2021,
DJe
20.05.2021; TJMT, Apelação Cível nº 1047671-90.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024,
DJe
02.05.2024; TJMT, N.U 1027184-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2025,
DJe
17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra decisão interlocutória (ID. 228657039 – Autos de Origem nº 1001111-48.2026.8.11.0021), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
/
MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por PAULO SÉRGIO GUIMARÃES COELHO VAZ, LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA COELHO VAZ e PEDRO PAULO OLIVEIRA GUIMARÃES VAZ, deferiu a tutela provisória para determinar a imediata suspensão dos atos expropriatórios referentes ao imóvel rural registrado sob a matrícula nº 15.175 do 1º Serviço Registral da Comarca de Água Boa
/
MT, bem como impedir qualquer ato de transferência do bem até o fim do processo e determinar a averbação da existência da demanda e da decisão liminar junto à matrícula do imóvel, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de ação declaratória de nulidade ajuizada por
Luciana Cristina de Oliveira Coelho Vaz e outros (2)
em face do
Itaú Unibanco S/A
, objetivando anular o procedimento extrajudicial de consolidação de propriedade sobre o imóvel rural de matrícula nº 15.175 do CRI local.

Narram que celebraram contrato de crédito com garantia de alienação fiduciária do referido imóvel e, diante de alegado inadimplemento, o requerido instaurou procedimento extrajudicial para constituição em mora e posterior consolidação da propriedade.

Sustentam, contudo, que não foram regularmente intimados para purgar a mora, tendo tomado conhecimento da consolidação apenas posteriormente, quando do agendamento do leilão do bem.

Afirmam que o procedimento foi conduzido em desacordo com a legislação de regência, notadamente porque as tentativas de intimação pessoal foram realizadas em endereço incorreto, diverso daquele constante nos instrumentos contratuais, o que inviabilizou a sua localização.

Alegam, ainda, a nulidade da intimação por edital, por não ter havido o prévio esgotamento das diligências necessárias à localização dos devedores, requisito indispensável para a adoção dessa modalidade excepcional de comunicação.

Defendem que, diante dessas irregularidades, restou comprometida a própria constituição em mora, com violação ao direito de purgação e, por conseguinte, à validade de todo o procedimento de consolidação da propriedade.

Diante desse contexto, requerem o reconhecimento da nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos subsequentes, inclusive do leilão designado, com o restabelecimento do estado anterior, além da concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente a alienação do imóvel, evitando-se dano irreparável ou de difícil reparação.

Com a inicial, juntaram documentos.

Decisão em id. 228171062 autorizando o parcelamento das custas de ingresso.

Comprovante de recolhimento da primeira parcela das custas processuais (id. 228537631).

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o relatório, decido.

Como sabido, para a concessão da tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos estabelecidos no art. 300, caput e § 3º, do CPC,in
verbis
:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2° A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

Na lição de Elpídio Donizetti, sobre o tema, explica:

"Dá-se o nome de tutela provisória ao provimento jurisdicional que visa adiantar os efeitos da decisão final no processo ou assegurar o seu resultado prático. A tutela provisória (cautelar ou antecipada) exige dois requisitos: a probabilidade do direito substancial (o chamado fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo (periculum in mora). A soma desses dois requisitos deve ser igual a 100%, de forma que um compensa o outro. Se a urgência é muito acentuada (perigo de dano ao direito substancial ou risco de resultado útil do processo), a exigência quanto à probabilidade diminui. Ao revés, se a probabilidade do direito substancial é proeminente, diminui-se o grau da urgência.

(...)

A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações.

(...)

Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculum in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação". (DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Examinando os elementos fático-probatórios até agora produzidos e ante a provisoriedade inerente a este momento processual, tenho que o pedido liminar merece acolhimento.

Como cediço, a alienação fiduciária de coisa imóvel é regida pela Lei 9.514/97 e, nos termos do art. 22, caracteriza-se por ser um "negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo da garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel". Referida Lei dispõe, ainda, que:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§3º - A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

§ 4º - Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(...)

§ 7º - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos e, se for o caso, do laudêmio".

(...)

Art. 27 - Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o §7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 2º-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)".

Assim, nos termos dos artigos supracitados, a consolidação da propriedade do bem dado em garantia ao credor fiduciário, somente é devida quando cumpridos os requisitos específicos da Lei.

Não basta, portanto, o inadimplemento do devedor fiduciante, sendo imprescindível, também, a sua constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis, a qual deverá ser pessoal, ou, excepcionalmente, quando o obrigado estiver em local incerto ou não sabido, por edital.

Caso, devidamente cientificado, o devedor não realize o pagamento, haverá a consolidação em favor do credor, da propriedade do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária e a esse incumbirá realizar o leilão do bem.

Na hipótese, constato que houve tentativa prévia de intimação pessoal dos devedores tanto no endereço do imóvel rural (Fazenda Ouro Verde II), onde os autores não puderam ser encontrados em virtude de o imóvel estar arrendado a terceiros (id. 227718310); quanto no endereço urbano fornecido no contrato, que também foi infrutífera devido ao “endereço fornecido estar incorreto” (id. 227718312).

Ocorre que, analisando pormenorizadamente as certidões expedidas pelo Cartório, observo que
o endereço urbano para onde as intimações foram
enviadas não corresponde ao endereço constante dos contratos celebrados entre as partes
.

Isso porque, nas respectivas operações financeiras, foi informado o endereço de domicílio dos autores como sendo na “RUA 1 –
SETOR OESTE
– CEP 74115-040 – GOIÂNIA-GO” (id. 227718308). Por outro lado, as notificações foram expedidas à “RUA 1 –
SETOR CENTRAL
– GOIÂNIA-GO” (id. 227718312).

Assim, é bastante provável que, em razão da divergência entre o endereço constante dos contratos celebrados entre as partes e aquele para o qual foram expedidas as notificações, as intimações não tenham sido devidamente cumpridas.

Aliás, percebe-se que as intimações restaram frustradas por “endereço incorreto, número não localizado”, deixando ainda mais evidente que o cumprimento se deu em local incorreto, no SETOR CENTRAL da cidade de Goiânia-GO, ao passo que deveria ter sido buscado no SETOR OESTE, conforme informado no contrato.

Em decorrência disso, a intimação dos devedores foi realizada por edital, conforme se infere do procedimento de alienação fiduciária cuja cópia foi juntada em id. 227718306, págs. 75/86 e id. 227718315.

Entretanto, embora a certidão emitida por tabelião seja dotada de fé pública e possua presunção de veracidade, não foram demonstradas diligências frustradas dirigidas ao endereço da parte autora para que se pudesse afirmar estar os devedores em local ignorado, incerto ou inacessível, sendo certo que, da análise dos documentos acostados até o presente momento pela instituição financeira sequer se mostra possível verificar que tenha sido tentado o envio de notificação no endereço exato informado no contrato.

Assim, entendo que no caso dos autos não restou demonstrado que tenham sido minimamente exauridas as tentativas de localização dos devedores no local indicado no contrato, não se justificando, a princípio, a intimação por edital, por tratar-se de medida excepcional e subsidiária.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO SURPRESA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA. EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A INTIMAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL E DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO MONTANTE FIXADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação anulatória de leilão extrajudicial, tendo em vista supostas irregularidades ocorridas no procedimento de excussão de imóvel da devedora fiduciante, objeto de garantia de cédula de crédito bancário. 2. Ação ajuizada em 22/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 02/12/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de decidir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se: i) houve a prolação de decisão surpresa, em evidente afronta ao disposto no art. 10 do CPC/2015;
ii
) é possível, na presente hipótese, admitir a intimação por edital da devedora fiduciante acerca do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia;
iii
) dados os comportamentos contraditórios da devedora fiduciante pode-se considerar que a mesma foi constituída em mora; e
iv
) a verba fixada a título de honorários advocatícios merece ser revista. 4. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. 7. A intimação pessoal, por sua vez, pode ser realizada de 3 maneiras: i) por solicitação do Oficial de Registro de Imóveis;
ii
) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou
iii
) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, § 3º, da Lei 9.514/97. 8. Na espécie, tem-se que o credor fiduciário sequer tentou promover a intimação pessoal da recorrida por meio dos correios, com aviso de recebimento, passando diretamente, após três tentativas de intimação pessoal pelo oficial cartorário, a promover a intimação por edital
da mesma
. 9. Ademais, a intimação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei 9.514/97, por ser medida extrema, exige que o fiduciante, seu representante legal ou procurador encontre-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o que não se confunde com a hipótese dos autos em que, realizadas as tentativas de intimação, não foi o oficial do Cartório recebido pela recorrida - por alegados motivos de doença e locomoção em cadeira de rodas -, mas confirmado, pelo funcionário que trabalha no edifício, que a mesma residia no local diligenciado. 10. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021,
DJe
de 20/5/2021)

No mesmo sentido, já decidiu o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação dos Efeitos da Consolidação de Imóvel
c.c
Ação de Consignação em Pagamento – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047671-90.2023.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

Presente, portanto, a probabilidade do direito, diante da ausência de prova de que os devedores fiduciantes foram validamente constituídos em mora antes da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Outrossim, presente opericulum in moraa justificar o deferimento da tutela, uma vez que é iminente o risco de os requerentes terem seu imóvel expropriado, em decorrência de procedimento de consolidação de propriedade eivado de vícios legais.

Assim, diante das peculiaridades do caso, mostra-se necessário o deferimento da suspensão dos atos expropriatórios pela instituição financeira.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais (art. 300, CPC),
DEFIRO
a tutela provisória, para determinar a imediata suspensão dos atos expropriatórios referentes ao imóvel rural objeto do(s) contrato(s) em discussão, registrado na matrícula nº 15.175 do 1º Serviço Registral da Comarca de Água Boa, bem como impedir qualquer ato de transferência deste até o fim do processo.

Determino
, ainda, a averbação da existência da presente demanda, bem como da presente decisão liminar deferida, junto à matrícula nº 15.175 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Água Boa/MT, como forma de dar publicidade à controvérsia e resguardar terceiros de boa-fé;

Dou à presente decisão força de ofício, mandado e carta precatória a ser apresentado em órgãos públicos, particulares ou outros órgãos do Poder Judiciário
.

Retire-se o sigilo dos documentos que instruem a inicial, de modo que fiquem visíveis para as partes do processo, tendo em vista que a ação já foi distribuída em segredo de justiça.

Proceda-se à realização de audiência de conciliação/mediação pelo CEJUSC.

Intime(m)-se a(s) parte(s) Autora(s) a comparecer (
arts
. 334, § 3º e 695, § 4º, CPC), sob pena de multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, CPC).

Com antecedência mínima de 15 (quinze) dias (art.695, §2ºdo CPC), CITE(M)-SE a(s) parte(s) Requerida(s), na forma do art. 695, § 1º, CPC e INTIME(M)-a para comparecer(em) à audiência (art. 695, § 4º, CPC), sob pena de multa de até 2% do
valor da causa ou da vantagem econômica pretendida na inicial (art. 334, § 8º, CPC).

Advirta(m)-se de que o prazo de 15 dias para contestação fluirá independentemente de intimação ou manifestação judicial superveniente a partir da data da realização da audiência (
arts
. 697 e 335, caput e inciso I, CPC), se não houver acordo, bem como dos efeitos da não contestação (art. 344, CPC).

Caso sobrevenha manifestação de desinteresse da(s) parte(s), na forma e prazo do art. 334, §§ 5º e 6º, cancele-se incontinenti a audiência designada, cientifiquem-se as partes, na pessoa dos advogados, para a exclusiva finalidade de se evitar comparecimento desnecessário, e aguarde-se o término do prazo para contestação, observando-se o disposto no art. 335, I, II e § 1º, CPC.

Findo o prazo do art. 335, CPC, intime(m)-se por ato ordinatório a(s) parte(s) autora(s) para se manifestar em 15 dias, para os fins isolada ou cumulativamente previstos nos
arts
. 338, 348, 350 e 351, CPC.

Se presente alguma das hipóteses do art. 178, CPC, intime-se o Ministério Público tanto para audiência quanto para se manifestar após o prazo concedido à(s) parte(s) autora(s). [...] “

Em razões recursais (ID. 365533397), a parte agravante sustenta, em síntese, que o procedimento extrajudicial de notificação para purgação da mora e posterior consolidação da propriedade fiduciária teria observado as exigências legais, pois a tentativa de intimação dos agravados teria ocorrido no endereço constante do contrato.

Defende, por isso, a inexistência de probabilidade do direito invocado pelos agravados, ao argumento de que a consolidação da propriedade fiduciária foi regular, com atendimento dos requisitos previstos na Lei nº 9.514/1997.

Aduz, ainda, que, frustradas as diligências realizadas no endereço indicado no convênio e no imóvel dado em garantia, estaria configurada a presunção legal de que os agravados se encontravam em local ignorado, circunstância que autorizaria a intimação por edital.

Afirma, também, a regularidade da comunicação dos leilões extrajudiciais e a inexistência de nulidade no procedimento expropriatório, bem como a ausência de perigo de dano aos agravados e a existência de risco ao agravante decorrente da suspensão dos atos expropriatórios.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o regular prosseguimento dos atos expropriatórios referentes ao imóvel registrado na matrícula nº 15.175 do 1º Serviço Registral da Comarca de Água Boa-MT.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela provisória concedida aos agravados. Subsidiariamente, requer que os efeitos da liminar sejam condicionados ao depósito judicial do valor integral necessário à purgação da mora ou à prestação de caução idônea e suficiente.

Sobreveio decisão liminar recursal (ID.
366266370
), na qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que a tutela deferida na origem possui natureza essencialmente conservativa, voltada à preservação do estado atual do bem enquanto se apura, sob contraditório, a validade dos negócios jurídicos discutidos nos autos.

Consignou-se, ainda, que a imediata liberação dos atos expropriatórios e de transferência do imóvel teria nítido caráter satisfativo, podendo esvaziar a utilidade da demanda principal e produzir alteração patrimonial relevante antes do exame colegiado do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 372359378), nas quais pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento e pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem.

Sustenta a probabilidade do direito invocado, em razão de supostas irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, especialmente quanto à constituição em mora dos devedores fiduciantes, afirmando que a intimação teria sido realizada em endereço diverso daquele indicado nos instrumentos contratuais e que a intimação editalícia teria ocorrido de forma prematura.

Aduz, ainda, a ausência de discriminação da evolução do saldo da dívida com indicação dos encargos incidentes, bem como a ausência de comunicação regular dos leilões extrajudiciais.

Defende, por fim, a existência de perigo de dano decorrente da possível transferência do imóvel mediante venda em leilão e do eventual envolvimento de terceiro de boa-fé, além da impossibilidade de condicionamento da tutela ao depósito judicial do valor correspondente à purgação da mora, por se tratar, segundo alega, de medida satisfativa e capaz de esvaziar o objeto da ação originária.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir
menor ou
interesse de incapaz.

Recurso tempestivo
e preparo recursal recolhido conforme ID
366128881
.

É o relatório
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:
LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA COELHO VAZ, PAULO SÉRGIO GUIMARÃES COELHO VAZ e PEDRO PAULO OLIVEIRA GUIMARÃES VAZ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
/
MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela de Urgência nº 1001111-48.2026.8.11.0021, ajuizada por PAULO SÉRGIO GUIMARÃES COELHO VAZ, LUCIANA CRISTINA DE OLIVEIRA COELHO VAZ e PEDRO PAULO OLIVEIRA GUIMARÃES VAZ, que deferiu a tutela provisória para determinar a suspensão dos atos expropriatórios referentes ao imóvel rural registrado sob a matrícula nº 15.175 do 1º Serviço Registral da Comarca de Água Boa-MT, bem como impedir qualquer ato de transferência do bem até o fim do processo e determinar a averbação da existência da demanda e da decisão liminar na matrícula do imóvel.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que havia elementos suficientes, em cognição sumária, para reconhecer a probabilidade do direito invocado pelos autores, diante da aparente divergência entre o endereço constante dos instrumentos contratuais apresentados na origem e aquele para o qual foram encaminhadas as notificações destinadas à constituição em mora dos devedores fiduciantes.

Constou da decisão agravada que, nas operações financeiras juntadas aos autos, o endereço dos
A
utores figuraria como Rua 1 – Setor Oeste – CEP 74115-040 – Goiânia-GO, ao passo que as notificações teriam sido expedidas para Rua 1 – Setor Central – Goiânia-GO, tendo restado frustradas
haja vista que o
endereço
estaria
incorreto,
não tendo sido possível localizar o
número
do imóvel
.

A partir dessa premissa, o
M
agistrado singular entendeu pela plausibilidade da alegação de vício na constituição em mora e pelo risco de dano decorrente da continuidade dos atos expropriatórios.

O
A
gravante, por sua vez, sustenta que a decisão agravada partiu de
premissa equivocada, pois os
A
gravados teriam deixado de juntar à inicial o Convênio de Limite Rotativo de Crédito com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel Rural nº
31357585555113092022
, instrumento no qual constaria o endereço Rua 1, nº 352, Goiânia-GO, CEP 74013-010, o mesmo para o qual foram expedidas as notificações
.

Afirma, assim, que o procedimento extrajudicial observou os requisitos da Lei nº 9.514/1997, que houve tentativa de intimação no endereço contratual e no imóvel dado em garantia, e que, frustradas as diligências, estaria autorizada a intimação por edital.

Passo ao exame das teses recursais.

DA ALEGADA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO

O
A
gravante sustenta que não haveria vício na constituição em mora, porque as notificações teriam sido encaminhadas ao endereço constante do Convênio firmado entre as partes, qual seja, Rua 1, nº 352, Goiânia-GO, CEP 74013-010.

Afirma que esse documento seria o instrumento principal da relação jurídica, do qual derivaram as cédulas de produtor rural financeiras, razão pela qual deveria prevalecer sobre as operações derivadas juntadas pelos agravados na origem.

Os
A
gravados, por outro lado, sustentam que as notificações foram encaminhadas para endereço diverso daquele indicado nos instrumentos contratuais apresentados com a inicial, especialmente porque constaria dos documentos o endereço situado no Setor Oeste, ao passo que as diligências foram realizadas no Setor Central.

Pois bem.

A controvérsia posta no presente agravo não consiste, propriamente, em declarar desde logo a nulidade definitiva do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária, mas em verificar se, diante dos elementos até então constantes dos autos, a tutela provisória deferida na origem deve ou não ser mantida.

E, nesse ponto,
denota-se que
a decisão agravada não se revela teratológica, abusiva ou manifestamente contrária às provas dos autos.

Isso porque há, efetivamente, controvérsia documental relevante acerca do endereço que deveria ter sido utilizado para a regular constituição em mora dos devedores fiduciantes.

A decisão agravada indicou que os documentos então examinados apontavam o endereço dos
A
utores como sendo no Setor Oeste, enquanto as notificações foram direcionadas ao Setor Central, tendo a diligência resultado infrutífera justamente por
e
ndereço incorreto
e não localização do
número
do imóvel
.

Verifica-se que
o
A
gravante trouxe ao
s

autos do
cumento que, segundo afirma, corresponderia ao Convênio principal e indicaria o endereço Rua 1, nº 352, Goiânia-GO, CEP 74013-010.

Ainda que se admita, em tese, a relevância do documento apresentado pelo agravante, sua juntada em sede recursal não torna inequívoca a regularidade do procedimento extrajudicial, pois permanece necessária a verificação da cadeia contratual completa, da vinculação entre o convênio e as operações garantidas, da atualização dos endereços informados pelas partes e da compatibilidade entre os dados constantes dos instrumentos e aqueles efetivamente utilizados nas notificações expedidas para constituição em mora.

Todavia, essa circunstância, em sede de cognição sumária, não elimina a dúvida relevante instalada nos autos, sobretudo porque a própria controvérsia demanda exame comparativo dos instrumentos contratuais, das operações derivadas, das certidões cartorárias, das notificações expedidas e da efetiva correspondência entre o endereço pactuado e o local diligenciado.

Em matéria de alienação fiduciária de bem imóvel, a constituição em mora do fiduciante não constitui formalidade secundária. Ao contrário, trata-se de requisito essencial para a posterior consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

A intimação pessoal do devedor, ou a adoção de modalidade excepcional legalmente admitida, é justamente o ato que viabiliza o exercício do direito de purgação da mora antes da perda da propriedade fiduciária.

Por essa razão, eventual dúvida objetiva quanto ao correto encaminhamento da intimação não pode ser tratada como irregularidade meramente formal, pois atinge diretamente a oportunidade legal conferida ao fiduciante para purgar a mora e evitar a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Desse modo, havendo dúvida plausível quanto à regularidade da intimação pessoal, mostra-se prudente a manutenção da tutela conservativa deferida na origem, a fim de impedir que a continuidade dos atos expropriatórios produza efeitos patrimoniais de difícil reversão antes da adequada instrução do feito.

Não se está, portanto, afirmando, neste momento, que o procedimento extrajudicial é definitivamente nulo. O que se reconhece é que a existência de divergência documental sobre o endereço utilizado para a intimação dos devedores é suficiente para preservar, por ora, o estado atual do imóvel até que o Juízo de origem, sob contraditório pleno, possa examinar com maior profundidade a cadeia documental e a regularidade do procedimento de consolidação.

Assim, a tese recursal de plena regularidade da intimação pessoal, embora relevante e passível de exame aprofundado na origem, não é suficiente, neste momento processual, para afastar a probabilidade do direito reconhecida pelo
magistrado singular.

DA INTIMAÇÃO POR EDITAL E DA NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS

O
A
gravante sustenta que, frustradas as tentativas de intimação no endereço indicado no Convênio e no imóvel dado em garantia, estaria configurada a presunção legal de que os
A
gravados se encontravam em local ignorado, circunstância que autorizaria a intimação por edital, nos termos da Lei nº 9.514/1997.

Os
A
gravados, por sua vez, defendem que a intimação editalícia foi prematura, pois não teria havido prévio esgotamento das diligências necessárias à localização dos devedores fiduciantes.

A intimação por edital, no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, possui natureza excepcional. A regra é a intimação pessoal do fiduciante, sendo a via editalícia admitida apenas quando demonstrado que o devedor se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, ou quando preenchidas as hipóteses legais específicas.

Por isso, não basta a mera frustração formal de diligência para legitimar automaticamente a convocação editalícia, sendo necessário que os autos revelem tentativa de localização minimamente idônea e direcionada aos endereços juridicamente pertinentes.

Nesse sentido, vejamos julgado:

APELANTES: DANILO GUEDES JUNQUEIRA JUNIOR e LUCIANA DE PAULA GUEDES

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REGÊNCIA PELA LEI N. 9.514/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA VALIDAMENTE CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. LEGITIMIDADE. PRAZO ENTRE LEILÕES COMO LIMITE TEMPORAL MÁXIMO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SUBSISTÊNCIA APENAS DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de leilão extrajudicial, na qual se pretendia a declaração de nulidade do procedimento expropriatório fundado na Lei nº 9.514/1997, sob alegação de vícios na constituição em mora, ausência de intimação válida e irregularidades nos prazos dos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação
pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais invalida o procedimento; (
ii
) saber se o intervalo entre o primeiro e o segundo leilão deve observar prazo mínimo de quinze dias; e (
iii
) saber se a suposta irregularidade na notificação compromete o exercício do direito de purgar a mora e de preferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora observou o iter legal do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, tendo a credora promovido tentativas de notificação pessoal nos endereços contratuais, legitimando-se a intimação por edital diante do insucesso, sem configuração de nulidade. 4. A comunicação das datas dos leilões por múltiplos meios, seguida de publicação editalícia, revela diligência do credor e atendimento à finalidade do ato, inexistindo prejuízo apto a ensejar invalidação do procedimento.

5. O art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 estabelece prazo máximo — e não mínimo — para a realização do segundo leilão, sendo suficiente que este ocorra dentro dos quinze dias subsequentes ao primeiro.

6. Após a consolidação da propriedade fiduciária, não subsiste o direito de purgar a mora, remanescendo ao devedor apenas o direito de preferência até a realização do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997.

7. Inexistente demonstração de irregularidade concreta ou prejuízo efetivo, não se configura vício capaz de macular o procedimento extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação por edital no procedimento de alienação fiduciária quando frustradas as tentativas de notificação pessoal nos endereços contratuais. 2. O prazo previsto no art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 constitui limite máximo para a realização do segundo leilão, e não interstício mínimo obrigatório. 3. Consolidada a propriedade fiduciária, extingue-se o direito de purgação da mora, subsistindo apenas o direito de preferência até o segundo leilão.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 27, §§ 1º, 2º-A e 2º-B; CPC,
arts
. 487, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1095; TJMT, Apelação nº 1000265-32.2024.8.11.0108, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 28.01.2026.

(N.U 1009625-81.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

No caso concreto, a validade da intimação editalícia depende diretamente da regularidade das diligências anteriores. Se subsiste dúvida quanto ao endereço urbano efetivamente correto para a intimação pessoal, também subsiste dúvida quanto à suficiência das diligências que antecederam a publicação do edital.

Desse modo
, a conclusão de que os
A
gravados se encontravam em local ignorado somente poderia ser extraída com segurança se previamente demonstrado que as tentativas de localização ocorreram nos endereços contratualmente adequados e de forma compatível com a legislação de regência.

O que se verifica da documentação apresentada nos autos é que houve diligência em endereço urbano e no imóvel rural, este último apontado como arrendado a terceiros.

Contudo, diante da controvérsia sobre o endereço urbano correto, ainda não se mostra possível afirmar, com segurança, que houve efetivo esgotamento das tentativas de intimação pessoal antes da adoção da via editalícia.

Essa dúvida é suficiente para justificar a manutenção da tutela provisória. A liberação imediata dos atos expropriatórios, antes do esclarecimento desse ponto, poderia comprometer o próprio objeto da ação anulatória, cujo fundamento central é justamente a alegada nulidade da constituição em mora e dos atos subsequentes.

Portanto, também quanto à intimação por edital, não se verifica razão suficiente para cassar a decisão agravada em sede de agravo de instrumento.

DA ALEGADA REGULARIDADE DA COMUNICAÇÃO DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS

O
A
gravante afirma que os
A
gravados foram regularmente comunicados acerca dos leilões extrajudiciais designados para os dias 02/04/2026 e 09/04/2026, por meio de telegramas enviados ao endereço da Rua 1, nº 352, Goiânia-GO, CEP 74013-010, e ao endereço da Fazenda Ouro Verde II, no Município de Cocalinho-MT.

Os
A
gravados, em contrarrazões, sustentam a ausência de comunicação regular dos leilões, invocando, ainda, a existência de risco de transferência do imóvel e de eventual envolvimento de terceiro de boa-fé.

A regularidade da comunicação dos leilões não pode ser apreciada de forma isolada, dissociada da controvérsia anterior relativa à constituição em mora. Isso porque, em regra, os atos subsequentes de consolidação da propriedade e de realização de leilão extrajudicial pressupõem a validade da intimação para purgação da mora.

Assim, eventual regularidade formal das comunicações posteriores não tem, por si só, aptidão para convalidar possível vício antecedente na constituição em mora, sobretudo quando este ato constitui pressuposto jurídico da própria consolidação da propriedade fiduciária.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA E PARA CIÊNCIA DOS LEILÕES. NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. DANOS
MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO REVISIONAL GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Paulo Henrique de Oliveira Leite e Banco do Brasil S/A contra sentença que, em ação de suspensão de leilão c/c nulidade de intimações e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da consolidação da propriedade fiduciária e de eventual leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o nº 114.656, em razão da ausência de comprovação da regular intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora. O autor pretende o reconhecimento da proteção do bem de família, indenização por danos morais, revisão contratual e redistribuição integral da sucumbência. O banco sustenta ausência de interesse processual e regularidade do procedimento extrajudicial, defendendo a validade da notificação por edital após tentativas frustradas de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve regular constituição em mora do devedor fiduciante mediante intimação pessoal, nos termos da Lei nº 9.514/1997; (
ii
) estabelecer se a ausência de intimação pessoal acarreta nulidade da consolidação da propriedade e dos atos expropriatórios subsequentes; (
iii
) determinar se o imóvel dado em alienação fiduciária pode ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família; e (
iv
) verificar se a nulidade procedimental autoriza condenação por danos morais e revisão contratual genérica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual está configurado quando a parte busca a tutela jurisdicional para questionar a validade de atos extrajudiciais que resultaram na perda da propriedade de imóvel residencial, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

4. A constituição em mora do devedor fiduciante exige intimação pessoal para purgação da mora, nos termos dos
arts
. 26, §§ 1º, 3º e 4º, e 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997, sendo a notificação por edital admitida apenas em caráter excepcional, após o esgotamento das diligências para localização do devedor.

5. A instituição financeira não comprovou a efetiva entrega da notificação pessoal ao devedor, pois deixou de apresentar aviso de recebimento assinado ou certidão circunstanciada apta a demonstrar a tentativa regular de intimação.

6. A ausência de prova da publicação de edital e do esgotamento dos meios de localização do devedor inviabiliza a validade da intimação ficta e compromete a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

7. A intimação pessoal do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais constitui requisito indispensável à validade do ato expropriatório, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência estadual.

8. A nulidade da consolidação da propriedade e dos atos subsequentes decorre de vício formal insanável que impediu o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor fiduciante.

9. A proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 ao bem de família não impede a alienação fiduciária do imóvel residencial, pois a garantia decorre de ato voluntário de disposição patrimonial realizado pelo próprio devedor.

10. A consolidação da propriedade fiduciária não se confunde com penhora judicial, uma vez que a propriedade resolúvel do imóvel já havia sido transferida ao credor fiduciário desde a constituição da garantia.

11. A mera nulidade do procedimento extrajudicial não configura dano moral in
re

ipsa
, especialmente quando o inadimplemento contratual é incontroverso e inexistem provas de violação autônoma aos direitos da personalidade.

12. O pedido revisional formulado de maneira genérica, sem indicação específica das cláusulas abusivas ou demonstração concreta de desequilíbrio contratual, impede o exame judicial da pretensão, nos termos do art. 330, § 2º, do CPC e da Súmula 381 do STJ.

13. A sucumbência recíproca mostra-se adequada diante do êxito parcial de ambas as partes, observando-se o princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora constitui requisito essencial à validade da consolidação da propriedade fiduciária prevista na Lei nº 9.514/1997.

2. A intimação por edital somente é válida quando demonstrado o prévio esgotamento dos meios de localização do devedor.

3. A ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais acarreta nulidade dos atos expropriatórios.

4. O imóvel residencial dado voluntariamente em alienação fiduciária não se submete à proteção da impenhorabilidade do bem de família.

5. A nulidade formal do procedimento extrajudicial, desacompanhada de ofensa autônoma aos direitos da personalidade, não gera dano moral presumido.

6. O pedido revisional genérico de contrato bancário inviabiliza o controle judicial de cláusulas contratuais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 22, 26, §§ 1º, 3º, 3º-A, 3º-B e 4º, e 27, §§ 1º, 2º e 2º-A; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 34; CPC,
arts
. 85, § 11, 300, 330, § 2º, 435, 489, 1.017 e 1.022; Lei nº 8.009/1990; CDC; Súmulas 5, 7, 168, 297 e 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2276046/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1286812/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 10.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1344987/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.12.2018; STJ,
EREsp
nº 1559348/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 24.05.2023; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag nº 1237629/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 05.08.2010; STJ,
AgRg
no REsp nº 309106/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; TJMT, N.U 1035720-57.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 28.01.2026; TJMT, N.U 1025918-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.01.2026; TJMT, N.U 1034122-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.09.2025; TJMT, N.U 1009727-59.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 03.05.2023.

(N.U 1050083-23.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)

Desse modo, s
e há dúvida relevante quanto à regular constituição em mora, a continuidade dos atos expropriatórios pode agravar a situação litigiosa e dificultar a recomposição do estado anterior, especialmente diante da possibilidade de alienação do imóvel a terceiro.

Ademais, verifica-se que a decisão agravada não declarou a nulidade dos leilões, tampouco resolveu definitivamente a controvérsia sobre a comunicação dos atos expropriatórios.

Limitou-se a suspender, de forma provisória, os atos de expropriação e de transferência do bem até ulterior deliberação, preservando a utilidade da demanda principal.

Desse modo, ainda que o agravante alegue ter encaminhado telegramas aos agravados, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da tutela de urgência, pois permanece controvertida a validade dos atos antecedentes que deram suporte à consolidação da propriedade fiduciária.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO RECONHECIDA NA ORIGEM

O
A
gravante defende a inexistência de probabilidade do direito dos agravados, ao argumento de que a consolidação da propriedade fiduciária teria observado os requisitos da Lei nº 9.514/1997.

Contudo, em sede de tutela provisória, a probabilidade do direito não exige juízo de certeza. Basta a presença de elementos que, examinados em cognição sumária, indiquem plausibilidade da tese deduzida.

No caso, a probabilidade do direito foi extraída da aparente inconsistência entre o endereço constante dos instrumentos contratuais examinados pelo Juízo de origem e o endereço para o qual foram enviadas as notificações de purgação da mora.

Verifica-se do caderno processual,
que as notificações foram frustradas por endereço incorreto, o que reforçou, naquele momento processual, a plausibilidade da alegação de irregularidade procedimental.

Além disso, a
tese do
A
gravante, baseada no
c
onvênio juntado no agravo, não é irrelevante. Todavia, ela não torna evidente, de plano, a inexistência do direito alegado pelos agravados.

Ao contrário, revela a necessidade de exame mais aprofundado da relação jurídica entre o Convênio, as cédulas de produtor rural financeiras, as operações derivadas, as certidões cartorárias e as comunicações expedidas no procedimento
extrajudicial.

E
m agravo de instrumento interposto contra decisão liminar, não cabe ao Tribunal substituir prematuramente a instrução do feito originário por juízo definitivo sobre a validade do procedimento de consolidação. O controle recursal deve se limitar à verificação da razoabilidade da decisão agravada e da presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

Nessa perspectiva, a reforma da decisão somente se justificaria se demonstrada manifesta ausência dos requisitos legais da tutela de urgência ou evidente incompatibilidade entre a conclusão adotada e os elementos constantes dos autos, o que não se verifica na hipótese.

Sob esse enfoque, a decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente e compatível com os elementos até então disponíveis, não havendo demonstração inequívoca de que o magistrado singular tenha incorrido em erro manifesto.

DO PERIGO DE DANO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

O
A
gravante sustenta que não haveria perigo de dano aos agravados, pois a consolidação da propriedade seria consequência do inadimplemento e do regular procedimento extrajudicial. Alega, ainda, que a suspensão dos atos expropriatórios impõe risco ao credor fiduciário, que ficaria impedido de satisfazer seu crédito.

O perigo de dano, no caso, é evidente diante da possibilidade de continuidade dos atos expropriatórios, realização de leilão, transferência do imóvel e eventual ingresso de terceiro adquirente na relação jurídica. Trata-se de imóvel rural de matrícula nº 15.175, cuja alienação poderia produzir alteração patrimonial relevante e de difícil reversão prática.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari nos autos de ação anulatória de consolidação de propriedade cumulada com consignação em pagamento ajuizada por M.K.F., que deferiu tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos
do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela provisória que suspendeu o leilão, diante de indícios de irregularidade na intimação pessoal da devedora fiduciante e do risco de dano irreparável decorrente da alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada está devidamente fundamentada na verossimilhança das alegações da parte autora quanto à ausência de intimação pessoal válida para purgação da mora, sendo plausível a alegação de tentativa de notificação em endereço diverso de sua residência.

A intimação por edital somente se legitima após esgotadas todas as tentativas razoáveis de localização do devedor, exigência que decorre do art. 26, §§ 1º e 3º, da Lei nº 9.514/97, cuja inobservância compromete a validade do procedimento de consolidação da propriedade e do subsequente leilão extrajudicial.

A agravada, ao efetuar o depósito judicial das parcelas vencidas, demonstrou boa-fé objetiva e intenção de adimplir a obrigação, o que corrobora o juízo de prudência adotado pelo magistrado de origem.

O risco de dano irreparável é evidente, diante da possibilidade de perda definitiva do imóvel mediante leilão e alienação a terceiro de boa-fé, sendo a tutela de urgência medida necessária para resguardar o resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, a decisão impugnada apresenta-se razoável, proporcional e em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não se justificando sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal válida do devedor fiduciante para purgação da mora, sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de localização, compromete a legalidade da consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial.

A intimação por edital é válida apenas em caráter subsidiário e após diligência comprovada para localização do devedor, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97.

A demonstração de boa-fé do devedor e o risco de alienação do imóvel a terceiro de boa-fé justificam a manutenção da tutela provisória que suspende o leilão, para preservação do resultado útil do processo.

A concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária e em elementos verossímeis não configura teratologia, devendo ser prestigiada quando voltada à prevenção de prejuízos processuais irreversíveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300; Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.277.739/SE; TJMT, Apelação Cível nº 1047671-90.2023.8.11.0041.

(N.U 1027184-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)

A tutela deferida na origem tem natureza essencialmente conservativa. Ela não transfere a posse ou a propriedade do imóvel aos agravados, não declara a
quitação da dívida, não extingue a garantia fiduciária e não impede, em definitivo, que o agravante exerça seus direitos
caso
demonstrada a regularidade do procedimento extrajudicial.

A medida apenas preserva o estado atual do bem enquanto se apura, sob contraditório, se a constituição em mora, a consolidação da propriedade e os atos subsequentes observaram as exigências legais.

A providência, portanto, guarda proporcionalidade com o objeto da ação originária, pois impede a consumação de atos potencialmente irreversíveis sem antecipar, em favor dos agravados, qualquer declaração definitiva de invalidade do procedimento extrajudicial.

Essa circunstância foi, inclusive, reconhecida na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em 2º grau, na qual se consignou que a tutela deferida possui natureza conservativa, voltada à preservação do estado atual do imóvel, ao passo que a liberação imediata dos atos expropriatórios teria caráter satisfativo e poderia produzir efeitos potencialmente irreversíveis.

Assim, a ponderação dos riscos favorece a manutenção da decisão agravada. De um lado, o
A
gravante suporta, temporariamente, a suspensão dos atos de expropriação, sem perda definitiva de sua garantia.

Ademais,
a cassação da liminar poderia permitir a transferência do imóvel antes da solução da controvérsia sobre a validade da constituição em mora, com risco de esvaziamento da ação anulatória.

Desse modo, vejamos jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS POSTERIORMENTE ANULADOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A AMPARAR A PRETENSÃO PETITÓRIA. COISA JULGADA. TAXA DE OCUPAÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de imissão na posse, concedendo aos autores a posse de imóvel adquirido em leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária e condenando o réu ao pagamento de taxa de ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se subsiste título jurídico apto a amparar a imissão na posse quando os leilões extrajudiciais que fundamentaram a aquisição do imóvel foram posteriormente anulados por decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse exige a demonstração de título válido e eficaz apto a conferir ao autor o direito à posse do bem.

A anulação judicial dos leilões extrajudiciais por ausência de intimação válida do devedor compromete a higidez da alienação subsequente e afasta a eficácia do título derivado desses atos.

A boa-fé do adquirente não convalida leilão declarado nulo por decisão transitada em julgado quando a pretensão possessória depende da validade do procedimento expropriatório.

A procedência da imissão na posse fundada em alienação decorrente de leilões anulados esvazia a eficácia da coisa julgada que reconheceu a nulidade dos atos expropriatórios e assegurou a manutenção da posse ao devedor.

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 pressupõe aquisição válida e eficaz do imóvel, requisito ausente diante da nulidade dos leilões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A anulação judicial dos leilões extrajudiciais retira a eficácia do título aquisitivo deles decorrente e impede a procedência da ação de imissão na posse.

A coisa julgada que reconhece a nulidade dos atos expropriatórios impede decisão posterior incompatível com seus efeitos.

A boa-fé do adquirente não prevalece para sustentar pretensão possessória fundada em leilão judicialmente anulado.

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/97 é inexigível quando ausente título válido a legitimar a posse do adquirente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º, e 506; Lei nº 9.514/97, art. 37-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração Cível nº 1006215-92.2025.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2025.

(N.U 1006202-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2026,
Publicado
no DJE 23/06/2026)

DA ALEGAÇÃO DE RISCO AO AGRAVANTE PELA SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS

O
A
gravante afirma que a suspensão dos atos expropriatórios lhe causa prejuízo, pois impede a satisfação do crédito garantido por alienação fiduciária.

Embora compreensível a preocupação do credor fiduciário, tal argumento não se sobrepõe, neste momento, ao risco de dano inverso.

A suspensão determinada pelo Juízo de origem é provisória e reversível. Caso, ao final da instrução, seja reconhecida a regularidade do procedimento extrajudicial, o
A
gravante poderá prosseguir com os atos cabíveis, observados os limites legais e as determinações judiciais. Já a liberação imediata dos leilões e de eventual transferência do imóvel poderia produzir situação muito mais gravosa e de difícil recomposição.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): SILVIO ROBERTO MARTINELLI

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. EMISSÃO DE BOLETO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECEBIMENTO DE PAGAMENTO SEM RESSALVAS. BOA-FÉ OBJETIVA. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão interlocutória que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel vinculado a contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, diante da alegação de quitação parcial do débito mediante negociação realizada com a própria instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão do leilão extrajudicial do imóvel; e (
ii
) estabelecer se a emissão de boleto bancário e o recebimento de pagamento pela instituição financeira, sem ressalvas, geram controvérsia suficiente acerca da regularidade da consolidação da propriedade fiduciária e da continuidade dos atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.514/1997 estabelece procedimento cogente para a execução extrajudicial da alienação fiduciária, prevendo que, após a consolidação da propriedade, não é mais admitida a purgação da mora, assegurando-se ao devedor apenas o direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B.

A validade da consolidação da propriedade fiduciária depende da regular observância das formalidades legais previstas no art. 26 da Lei nº 9.514/1997, especialmente quanto ao procedimento notificatório.

A documentação apresentada demonstra, em cognição sumária, que a instituição financeira promoveu negociação com o devedor, emitiu boleto bancário por intermédio de sua assessoria de cobrança e recebeu o pagamento sem ressalvas, circunstância apta a gerar fundada controvérsia sobre a legitimidade da continuidade do procedimento expropriatório.

A conduta do credor fiduciário, ao aceitar pagamento e posteriormente sustentar a impossibilidade de regularização contratual, evidencia, em tese, possível afronta aos deveres anexos de lealdade, transparência e boa-fé objetiva.

O perigo de dano está caracterizado pela iminência do leilão extrajudicial, cuja realização pode produzir efeitos irreversíveis sobre a esfera jurídica do devedor e de terceiros adquirentes, esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional final.

A reversibilidade da medida favorece a manutenção da tutela de urgência,
pois a suspensão temporária do leilão não desconstitui a consolidação da propriedade nem impede a retomada dos atos expropriatórios em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão de leilão extrajudicial é admissível quando houver elementos que indiquem controvérsia plausível acerca da regularidade da consolidação da propriedade fiduciária. 2. A emissão de boleto bancário e o recebimento de pagamento pelo credor fiduciário, sem ressalvas, podem evidenciar comportamento incompatível com a continuidade imediata dos atos expropriatórios. 3. O risco de alienação do imóvel em leilão extrajudicial configura perigo de dano apto a justificar tutela de urgência para preservação da utilidade do processo. 4. A manutenção temporária do estado de fato até o julgamento definitivo da demanda não configura perigo de dano inverso quando preservada a garantia fiduciária em favor do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Lei nº 9.514/1997,
arts
. 26 e 27, § 2º-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.649.595/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.10.2020,
DJe
16.10.2020; TJMT, AI nº 1011022-50.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026, DJE 19.05.2026.

(N.U 1017276-39.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)

Não se ignora o valor da causa, indicado nos autos em R$ 20.245.020,00
(vinte milhões duzentos e quarenta e cinco mil e vinte reais)
, nem a relevância econômica da garantia. Contudo, a magnitude econômica da controvérsia reforça, e não diminui, a necessidade de cautela jurisdicional, especialmente quando a alienação do bem pode alterar substancialmente a situação patrimonial das partes antes do exame completo da regularidade do procedimento.

Além disso, eventual demora decorrente da suspensão provisória pode ser reavaliada pelo Juízo de origem caso sobrevenham elementos concretos de abuso, deterioração da garantia ou risco efetivo de frustração do crédito, o que preserva o equilíbrio entre a proteção do direito alegado pelos autores e a posição jurídica do credor fiduciário.

Desse modo, o risco alegado pelo agravante não é suficiente para afastar a tutela de urgência deferida, sobretudo porque a medida impugnada não extingue o crédito nem cancela a garantia, limitando-se a suspender atos expropriatórios até melhor elucidação da controvérsia.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DA MORA OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO

Subsidiariamente, o
A
gravante requer que a manutenção da tutela provisória
seja condicionada ao depósito judicial do valor integral necessário à purgação da mora, ou à prestação de caução idônea e suficiente.

Nos termos do art. 300, § 1º, do CPC, o juiz pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir eventuais danos que a parte contrária possa sofrer. Trata-se, contudo, de faculdade judicial, a ser exercida conforme as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, a tutela deferida possui natureza conservativa, voltada a impedir a alienação ou transferência do imóvel até que se esclareça a regularidade do procedimento extrajudicial.

Além disso, c
ondicionar a eficácia dessa tutela ao depósito integral do valor necessário à purgação da mora equivaleria, na prática, a antecipar uma consequência econômica cuja exigibilidade e extensão ainda se encontram inseridas no contexto da controvérsia principal.

De mais a mais
, a ação originária não discute apenas o inadimplemento em si, mas a regularidade do procedimento de constituição em mora, consolidação da propriedade e atos subsequentes.

Exigir, desde logo, o depósito integral como condição para impedir a alienação do imóvel poderia esvaziar a utilidade da tutela concedida, especialmente quando o próprio ponto controvertido consiste na validade do ato que teria aberto prazo para purgação da mora.

Quanto à caução idônea, também não se verifica, por ora, necessidade de sua imposição. O imóvel permanece vinculado à controvérsia, a demanda foi averbada na matrícula, e a tutela apenas impede atos de transferência e expropriação, sem retirar do agravante a garantia real constituída, tampouco declarar extinta a obrigação.

Nada impede que o Juízo de origem, diante de alteração do quadro fático-probatório ou de demonstração concreta de risco adicional ao agravante, reavalie a necessidade de caução. Todavia, no atual estágio processual, não se mostra adequada a reforma da decisão agravada para impor condicionamento não fixado pelo magistrado singular.

A imposição de depósito integral da mora, nesta fase, deslocaria indevidamente o centro da controvérsia, pois transformaria uma tutela destinada a preservar o bem litigioso em mecanismo de antecipação da própria purgação da mora, cuja regular abertura de prazo é justamente objeto de discussão nos autos.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e danos morais. empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz. ausência de autorização judicial. nulidade absoluta. descontos em benefício
assistencial (
bpc
/loas). verba alimentar. perigo de dano configurado. impossibilidade de condicionamento da tutela ao depósito judicial. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício assistencial (BPC/LOAS) de menor absolutamente incapaz, decorrentes de contratos de empréstimo consignado firmados sem autorização judicial, em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

ii
. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a contratação de empréstimo consignado em nome de menor absolutamente incapaz sem prévia autorização judicial; (
ii
) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos sobre benefício assistencial; e (
iii
) se é possível condicionar a eficácia da tutela ao depósito judicial dos valores recebidos.

iii
. razões de decidir

3. A contratação de empréstimo em nome de menor absolutamente incapaz, com encargos que extrapolam a administração ordinária, sem autorização judicial, viola norma de ordem pública (CC, art. 1.691), configurando nulidade absoluta do negócio jurídico (CC,
arts
. 166 e 169), insuscetível de convalidação.

4. A probabilidade do direito decorre da ilicitude manifesta da contratação, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade da representação legal.

5. O perigo de dano está evidenciado pela incidência de descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar, destinado à subsistência de menor em condição de
hipervulnerabilidade
, comprometendo o mínimo existencial.

6. A pretensão de condicionar a tutela ao depósito judicial do valor recebido revela-se desproporcional e incompatível com a condição de hipossuficiência do beneficiário, além de inviabilizar, na prática, a efetividade da medida.

7. A alegação de enriquecimento sem causa não afasta a tutela concedida, devendo eventual compensação ser apreciada na fase de mérito, mediante acerto de contas entre as partes.

iv
. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o contrato de empréstimo consignado celebrado em nome de menor absolutamente incapaz sem prévia autorização judicial, por violação ao art. 1.691 do Código Civil. 2. A incidência de descontos sobre benefício assistencial de natureza alimentar caracteriza perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência. 3. É indevido o condicionamento da suspensão de descontos ilegais ao depósito judicial de valores por beneficiário hipossuficiente.”

(N.U 1007057-64.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2026,
Publicado
no DJE 28/05/2026)

Em suma, a manutenção da decisão agravada não implica chancela definitiva da tese dos agravados, mas apenas reconhecimento de que, no atual estágio processual, a dúvida documental acerca da regular constituição em mora justifica a preservação do estado de fato e de direito do imóvel. A solução contrária poderia permitir a alienação do bem antes da adequada elucidação da controvérsia, com potencial esvaziamento da ação originária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela provisória nos autos de origem, determinando a
suspensão dos atos expropriatórios referentes ao imóvel rural registrado sob a matrícula nº 15.175 do 1º Serviço Registral da Comarca de Água Boa
/
MT, impedindo qualquer ato de transferência do bem até ulterior deliberação do Juízo de origem e mantendo a averbação da existência
da demanda e da decisão liminar na respectiva matrícula.

Fica ressalvada a possibilidade de reavaliação da tutela pelo Juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos probatórios capazes de alterar o quadro fático-jurídico ora examinado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026